Tribunal: TJMT
Processo: 1020442-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020442-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 503.517.961-34 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.772.691-87 (EMBARGANTE), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.772.691-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA – EFEITO TRANSLATIVO – EXECUÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A questão quanto a legitimidade passiva da executada restou enfrentada em outro recurso, formando-se coisa julgada.

O prazo prescricional começou a contar a partir do recebimento da indenização, quando ocorreu o fato gerador da obrigação. No entanto, o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, §5o, inciso I, do CPC, não transcorreu.

O contrato executado prevê o pagamento de 20% dos valores brutos que forem recebidos de FURNAS, condicionando o pagamento ao recebimento de um documento específico no INCRA (certidão dos limites reais do imóvel). Além disso, o contrato possui cláusula expressa de que caso o contratado não consiga obter o documento o contratante ficará isento de qualquer responsabilidade.

In caso
, a indenização só foi realizada após o ajuizamento de ação de conhecimento em desfavor da FURNAS, empós a realização de prova pericial produzida em juízo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020442-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO:

ARNO LOPES MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE

LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES
, representado por Rodrigo de Oliveira Rodrigues, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Renato J. de A. C. Filho
, da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT
,
lançada nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial no. 0001307-07.2018.8.11.0024, proposta por

ARNO LOPES MOREIRA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais, a parte agravante relata que a decisão agravada ocorreu no âmbito de uma execução de título extrajudicial, derivada de um contrato de prestação de serviços.

Argumenta que o título não possui exigibilidade, pois o contrato de prestação de serviços firmado em 2009 previa uma obrigação de resultado, que não foi alcançada.

Informa que “
Em 28/09/2009, HERMES RODRIGUES DE REZENDE, já falecido e ex-marido da Recorrente/Executada, firmou um contrato de RESULTADO com ARNÔ LOPES MOREIRA, consistente na OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DO INCRA sobre os limites de sua propriedade (Fazenda Recanto dos Búfalos) para conseguir, de forma administrativa, a indenização de parte de seu imóvel inundado pela empresa FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A durante a construção da barragem de Manso
” (sic).

Menciona que “
sem o resultado esperado, pois a indenização não veio a partir dos serviços pactuados, o contratante HERMES RODRIGUES DE REZENDE, emitente do título executado, constituiu advogado e, em 19/12/2013, ajuizou ação de conhecimento na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (proc. no 0003676-47.2013.811.0024 - físico) em que logrou êxito na condenação da empresa FURNAS para indenizar parte de sua propriedade, EM RAZÃO DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO, sem nenhuma participação do recorrido/exequente
” (sic).

Declara que “
transitada em julgado e iniciada a fase executiva da sentença, a empresa FURNAS, em 23/02/2015, pagou ao Sr. HERMES o valor devido mediante depósito nos autos e, juntamente com o depósito, impugnou à execução
” (sic).

Assinala que “
a exigibilidade do título é condicionada a obtenção de documento específico no INCRA (certidão dos limites reais do imóvel), COM A FINALIDADE de buscar a indenização por FURNAS e, sem o qual, o devedor fica completamente desonerado de pagamento
” (sic), cujo documento não foi apresentado com a inicial.

Explica que “
ao Invés do documento expedido pelo INCRA e do processo administrativo, o Recorrido/Exequente juntou cópia da sentença proferida em processo judicial do qual não participou e que, com fundamento em Laudo produzido por Perito do Juízo, julgou procedente a ação de indenização postulada por HERMES
” (sic).

Salienta que “
o fato do Sr. HERMES ter obtido a indenização em processo judicial nada tem haver com o serviço prestado pelo Recorrido/Executado, pelo contrário, atesta o não cumprimento da condição para a execução do contrato de resultado
” (sic).

Reforça que “
mesmo que a certidão do INCRA existisse, sua obtenção tinha por finalidade servir de respaldo para a conquista da indenização (resultado esperado do contrato). Contudo, a indenização pleiteada só ocorreu, REPITO, em razão do ajuizamento de ação de conhecimento, após perícia judicial, de modo que o sucesso na ação não contou com nenhuma participação, esforços ou contribuição do recorrido/exequente
” (sic).

Diante disso, defende que o título está desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade.

Além disso, questiona-se a legitimidade passiva da executada, que estava separada de fato do falecido
Hermes, há mais de 20 anos,
desde muito tempo antes da celebração do contrato.

Elucida que “
em 19/03/2018, passados mais de 03 anos desde o pagamento realizado por FURNAS, o recorrido/exequente propôs a execução em face de LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES e HERMES RODRIGUES DE REZENDE e, ao perceber que os herdeiros se habilitaram nos autos da ação indenizatória, desconhecendo a relação conjugal do de cujos há muito separado da executada, emendou a inicial para excluir HERMES do polo passivo e renunciou à metade do suposto crédito, na expectativa de que a recorrente/executada, enquanto “meeira”, teria disponibilidade dos bens deixados pelo falecido (proc. 1307-07.2018.811.0024, id. 64936956 - Pág. 43)
” (sic).

De outro lado, discorre acerca da sua ilegitimidade passiva, pois “
o título foi ajuizado contra pessoa diversa do devedor. Com claramente se percebe no contrato celebrado entre as partes, o título constitui obrigação assumida apenas por HERMES RODRIGUES DE REZENDE, sem coparticipação da Recorrente/Executada, de quem já era separado de fato há mais de 20 anos
” (sic).

Menciona que “
é o espólio que responde pelas dívidas do devedor falecido, cujo crédito deve ser habilitado no inventário, não dispondo os herdeiros de legitimidade passiva para figurar na execução
” (sic).

O espólio também sustenta que a execução foi proposta após o prazo prescricional de três anos para a cobrança de títulos de crédito, já que o pagamento pelos serviços seria devido somente após o recebimento de uma indenização, o que ocorreu em 2015.

Elucida que “
obtida a certidão do INCRA (que não existe), bem como a indenização da área alagada (que só ocorreu em processo judicial próprio), o pagamento dos honorários decorrentes dos serviços contratados tinha vencimento com o pagamento do valor devido por FURNAS ao contratante HERMES
” (sic).

Aponta que “
após a condenação judicial e em fase de cumprimento de sentença (em processo do qual não participou o Recorrido/Executado) a empresa FURNAS efetuou o pagamento em favor de HERMES em 23/02/2015
” (sic).

Afirma que “
conforme jurisprudência assentada pelo STJ, o depósito judicial é efetivo pagamento ao credor, pois, a partir daí termina a obrigação do devedor em fazer o pagamento atualizado, cuja responsabilidade incumbe ao gestor da conta judicial
” (sic).

Ressalta que “
a execução, entanto, foi ajuizada apenas em 19/03/2018, há mais de 03 anos do vencimento da obrigação e, portanto, após a prescrição (art. 206, VIII, do CPC) de modo que está extinta a obrigação
” (sic).

Discorre que “
o Juízo de primeiro grau determinou o bloqueio judicial de contas da Recorrente/Executada, mesmo após ter sido noticiado o óbito da recorrente e antes da habilitação dos herdeiros na execução
” (sic).

Por fim, narra que “
a manutenção da penhora, sob fundamento desarrazoado, demonstra o risco de perda do patrimônio arrecadado por ato nulo, pois proferido contra as contas de pessoa falecida e sem antes da habilitação dos herdeiros nos autos
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, por ausência de exigibilidade do título exequendo ou que seja reconhecida a prescrição do direito material (Id. 228945151).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 07/08/2024, por esta Relatoria (Id. 231484670).

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração pelo ora agravante, alegando, em síntese, omissão quanto a análise do argumento de que o título não é exigível, pois o exequente/embargado não cumpriu a obrigação contratada de obter a certidão do INCRA (Id. 232786166).

As contrarrazões aos embargos foram acostadas no Id. 235247687.

O agravado apresentou contraminuta, sustentando que a defesa do executado por meio da exceção de pré-executividade é um mecanismo aceito pela doutrina e jurisprudência. Contudo, ela se limita a questões de ordem pública que não demandam dilação probatória. No caso em questão, a alegação do espólio de que o contrato não foi cumprido exigiria uma investigação mais aprofundada, o que descaracteriza a adequação da exceção de pré-executividade para essa situação.

Contesta o argumento de prescrição, apontando que o pagamento dos serviços prestados estava condicionado ao recebimento da indenização da FURNAS, cujo valor foi depositado em 2015, e a execução foi proposta em 2018, dentro do prazo prescricional.

Refuta a alegação de que Lucely Quiles de Oliveira Rodrigues seria parte ilegítima para figurar na execução, visto que a execução se baseia em dívida referente ao contrato de prestação de serviços, o qual não foi objeto de nulidade ou questionamento válido por parte do espólio.

Defende que as alegações do espólio, como a exceção do contrato não cumprido, carecem de provas robustas e que a via da exceção de pré-executividade não comporta esse tipo de discussão, que deveria ser abordada em outro tipo de ação judicial.

Inclusive assinala que a alegação de exceção do contrato não cumprido sequer foi objeto de análise pelo juízo de piso, não sendo possível que a mesma seja revista neste recurso, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Menciona também que o documento executado não é falso, ressaltando, ainda, que o incidente de falsidade suscitado foi apresentado fora do prazo de 15 dias, contados a partir da ciência do documento juntado nos autos, conforme previsto no artigo 430 do Código de Processo Civil. Requer, assim, o desprovimento do recurso (Id. 236607650).

O preparo foi recolhido (Id. 229644657).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/09/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV), o que, inclusive, foi certificado nos Ids. 241540189 e 241581186. Além disso, a hipótese dos autos não comporta sustentação oral, por também não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta o agravante que o título não possui exigibilidade, pois o contrato de prestação de serviços firmado em 2009 previa uma obrigação de resultado, que não foi alcançada. Além disso, questiona a legitimidade passiva da executada, que estava separada de fato do falecido desde muito tempo antes da celebração do contrato e ainda sustenta que a execução foi proposta após o prazo prescricional de três anos.

O
MM. Juiz

a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito do CPC, art. 771 e ss. -, tendo como partes as em epígrafe, em que pendente a análise de eventuais matérias de ordem pública não atingidas pela preclusão.

A objeção/exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução e tem o propósito de identificar irregularidades e falhas relacionadas a questões de ordem pública no processo, sem a necessidade de realizar uma extensiva investigação de provas adicionais.

A alegada prescrição não ocorreu
.

Ainda que celebrado o negócio jurídico em 28/9/2009, a prescrição não corre durante alguns períodos, entre os quais pendendo condição suspensiva e não estando vencido o prazo
.

O negócio jurídico celebrado – CLÁUSULA QUINTA - permite concluir que o prazo final para a execução dos serviços e, consequentemente, possibilidade de exigência do valor firmado, seria o dia do recebimento das importâncias da indenização
.

Antes disso – condição suspensiva - sequer era possível saber qual o valor devido, porque o pagamento pela execução dos serviços teria como base a quantia de 20% (vinte por cento) dos valores brutos recebidos referentes à indenização da área e seria efetuado no ato de recebimento pelo contratante – CLÁUSULA TERCEIRA.

Não obstante que o primeiro pagamento tenha sido realizado em fevereiro de 2015, o recebimento provavelmente ocorreu em data posterior a isso e não foi demonstrado por qualquer das partes essa data em que expedido o alvará judicial de levantamento do crédito (efetivo recebimento)
.

Portanto, de tudo o que restou demonstrado nos autos por documentos, entre o recebimento do valor com a eventual expedição de alvará judicial de levantamento após fevereiro de 2015 e a distribuição da ação em 19/3/2018 provavelmente não transcorreu o prazo legal de 3 (três) anos para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento – CC, art. 206, § 3o, VIII
.

Consequentemente, rejeito essa prejudicial de mérito alegada - prescrição
.

A ilegitimidade passiva já foi decidida por magistrado que me antecedeu em março de 2020 – Id. Num. 64936962 - Págs. 42 e 43 - e a alegada separação de fato não foi mencionada na época - preclusão - ou pode ser objeto de análise em objeção/exceção de pré-executividade, uma vez que demanda dilação probatória
.

A dilação probatória é a prorrogação do prazo para a produção de provas no processo e isso não é possível no caso.

A prova dessa condição de separação de fato na época da celebração do negócio jurídico em 2009 não foi demonstrada de forma idônea, é complexa de ser realizada e exige a produção de provas adicionais, o que caracterizaria uma dilação não adequada para ser tratada por meio de uma objeção/exceção de pré-executividade, limitada a questões que podem ser decididas sem a necessidade de produção das provas adicionais.

O fato alegado de que se encontrava separada do de cujus e que ele já havia constituído outra família quando do negócio jurídico não restou efetivamente demonstrado, apesar do seu ônus em fazê-lo por prova idônea que afaste e necessidade de dilação probatória
.

Ademais, apesar da possibilidade de alegação do incidente de falsidade em ação de execução, ocorreu a preclusão pelo decurso do prazo de 15 (quinze) dias desde a ciência pela parte devedora/executada do documento juntado com a petição inicial.

A preclusão é um instituto jurídico que impede a parte de praticar um ato processual fora do prazo estabelecido pela lei
.

Portanto, como a parte não suscitou o incidente de falsidade dentro do prazo de 15 (quinze) dias, ocorre a preclusão e perde o direito de fazê-lo posteriormente.

Assim como a questão de separação de fato mencionada indevidamente na objeção/exceção de pré-executividade, a alegada falsidade também foi atingida pela preclusão, pois o documento objeto do pedido foi juntado com a petição inicial da ação expropriatória e a parte devedora/executada deveria ter alegado o incidente dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua cientificação, mas fê-lo após decorrido seu prazo legal em muito tempo.

Por fim, sobre a alegada nulidade da constrição/penhora realizada após o óbito da devedora/executada e durante período em que o processo deveria estar suspenso, igualmente, não é possível de acolhimento do pedido.

Há precedente do STJ (REsp n. 2.033.239/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023) que permite concluir ser o ato processual absolutamente válido pela falta de prejuízo, uma vez que “(...) Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo - desde o evento morte, portanto -, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio. Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido (...)” e, portanto, “(...) em sendo este o propósito da norma processual, a nulidade advinda da inobservância desta regra é relativa, passível de declaração apenas no caso de a não regularização do polo ensejar real e concreto prejuízo processual ao espólio. Do contrário, os atos processuais praticados, a despeito da não suspensão do feito, hão de ser considerados absolutamente válidos (...)”.

Na hipótese de morte, o espólio (conjunto de bens do falecido) responde pelas dívidas da devedora/executada e, portanto, é possível a penhora direta de bens daquele (espólio) quando consequente de dívidas contraídas pela falecida, afastando qualquer irregularidade ou prejuízo.

O caso seria de nulidade relativa e o necessário prejuízo não foi demonstrado para o reconhecimento, o que torna os atos anteriormente realizados regulares, mantendo a constrição/penhora já realizada.

Por fim, as demais questões alegadas quanto ao título - certeza, liquidez e exigibilidade -, aparentemente, nada existe que possa maculá-lo.

Esses são 3 (três) atributos fundamentais para que um título extrajudicial possa ser executado judicialmente e: a) a certeza ocorre quando no título estiver estampada a natureza da prestação, seu objeto e seus sujeitos, a perfeição formal do título; b) o título é considerado líquido quando demonstra a exata quantidade devida ou permite que o número final possa ser apurado aritmeticamente; c), por fim, a exigibilidade ocorre quando houver precisa indicação de que a obrigação já deve ser cumprida – vencida - porque não se submete a nenhuma condição ou termo ou estes já ocorreram.

Há título com a obrigação de pagar quantia certa com legitimidade passiva reconhecida por quem me antecedeu e cujo valor foi vencido foi apurado aritmeticamente, o que afasta essas alegações.

Isso posto,
INDEFIRO os pedidos apresentados pela parte devedora/executada
e DETERMINO a intimação da parte credora/exequente, na pessoa do(a) advogado(a) - CPC, art. 269 e ss. -, a fim de que requeira adequadamente em prosseguimento com a apresentação de planilha atualizada e indicação de bens da parte adversa passíveis de constrição/penhora, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e arquivamento após o decurso do prazo de 1 (um) ano - CPC, art. 921, III, e §§.

Existente pedido expresso, DETERMINO que expeça o alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário (parte) ou do advogado do beneficiário (parte), caso este seja credor (honorários de sucumbência) ou tenha procuração válida e poderes especiais no instrumento de mandato para receber e dar quitação, fazendo-o para liberação do importe em favor do credor/beneficiário – CPC, art. 105 c/c Lei n. 8.906/1994, art. 5o, § 2o.

Os honorários de sucumbência pertencem ao(à) advogado(a), motivo pelo qual o alvará judicial de levantamento desse valor/crédito deve ser expedido da forma pleiteada e em nome do(a) advogado(a) indicado - Lei n. 8.906/1994, arts. 22 e 23.

Cumpra.

Às providências”.

Pois bem. No que tange
a alegação de
ilegitimidade passiva da executada
, ora agravante (
Lucely Quiles de Oliveira Rodrigues)
, que a questão restou enfrentada no RAI no. 1013889-26.2020.8.11.0000 de minha Relatoria, que restou ementado, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – PROCESSO FÍSICO – PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO (PEA) – PROCESSO VIRTUAL – TRAMITES DISTINTOS – REJEITADA – MÉRITO –CITAÇÃO POR HORA CERTA – VALIDADE –
DÍVIDA DO ESPÓLIO – EXECUTADOS CASADOS EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – EXIGIBILIDADE MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A realização de peticionamento digital no sistema do Portal Eletrônico do Advogado – PEA não o torna virtual. Assim, por se tratar de processo físico, o recurso é tempestivo, haja vista a suspensão do prazo processual. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para realização da citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC, bem como verificado que o ato citatório atingiu sua finalidade, não há que ser falar em nulidade.
A dívida do falecido, caso existente, deve ser cobrada da viúva meeira, como responsável legal, a teor do art. 1.667 do Código Civil, e não como sucessora, na proporção de sua meação
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013889-26.2020.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/11/2020)

No recurso acima retro mencionado, quando a agravante suscitou preliminar acerca da sua
ilegitimidade passiva
, apenas argumentou que a dívida deixada pelo
de cujus
pertence ao espólio e não à ora recorrente, portanto, nada argumentou a respeito da separação de fato, que, aliás, conforme bem asseverado pelo Magistrado “a quo”, demanda inequívoca instrução probatória, portanto, a alegação não deve ser tratada por meio de uma objeção/exceção de pré-executividade, já que tal meio limita-se à análise de questões de ordem pública, o que é incompatível com a dilação.

Quanto
à
prejudicial de mérito
, evidencia-se que o título executivo foi condicionado a recebimento de pagamento da indenização pela FURNAS.

Conforme bem pontuado pelo d. juízo, constata-se que a quantia indenizada foi depositada em juízo em 23/02/2015 e a distribuição da execução se deu em
19/03/2018
, no entanto, não há data de quando foi expedido o alvará judicial, todavia, há fortes indicativos de que não transcorreu o prazo
prescricional quinquenal
, previsto no art. 206, §5o, inciso I, do CPC, haja vista que a dívida executada diz respeito a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, assinado por duas testemunhas.

Por outro lado, tenho que melhor sorte socorre a parte agravante quanto à
(in)
exigibilidade do título
, pelas razões que passo a declinar:

Evidencia-se que o contrato executado traz as seguintes disposições:

“
CLÁUSULA SEGUNDA
: Por meio deste CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, o CONTRATANTE ajusta com o CONTRATADO o seguinte:

a)

Será de total e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO:

·

Providenciar e obter junto ao INCRA, declaração apontando a localização exata do imóvel do CONTRATANTE; e

·

Acompanhamento do processo de indenização de uma área de terras posse e inundada pela barragem de Manso, junto a FURNAS.

CLÁUSULA TERCEIRA
: Pelo justo e acertado o contratante pagará pela execução dos serviços ao CONTRATADO, à importância
de 20% dos valores brutos que forem recebidos de FURNAS
, referente à indenização da área alagada que ficou submersa de aproximadamente 416,4702 hectares. O pagamento ao contratado será efetuado no ato do recebimento de furnas pelo CONTRANTE.

CLÁUSULA QUARTA
: Fica acertado entre as partes que caso o CONTRATADO
não consiga obter junto ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA
, o documento descrito na CLÁUSULA SEGUNDA do presente, item “a”,
o contratante ficará isento de qualquer responsabilidade
”

Importante ressaltar que para que ocorra o pagamento de indenização referente a um imóvel inundado por uma hidrelétrica, deve o interessado seguir alguns passos, dentre eles: apresentar a escritura do imóvel, que demonstre a regularidade da propriedade, bem como um laudo produzido por peritos que ateste que a área foi realmente afetada pela inundação causada pela hidrelétrica.

Esse processo indenizatório pode ser solicitado pela via administrativa, como ocorreu quando da entabulação do contrato executado pelas partes, pois o agravado deveria prestar o serviço de obtenção de uma certidão do INCRA sobre os limites da propriedade rural do contratante Hermes, sendo que essa certidão era necessária para possibilitar a indenização por parte da empresa FURNAS Centrais Elétricas S/A, em razão da inundação de uma parte do imóvel durante a construção da barragem de Manso.

Ocorre que, pelo que se evidencia-se dos autos, a indenização só foi realizada após o ajuizamento da ação no. 0003676-47.2013.811.0024.

Dessa forma, evidencia-se que o contrato executado estava condicionado ao pagamento, desde que o contratado/agravado obtivesse um documento específico no INCRA (certidão dos limites reais do imóvel), com a finalidade de buscar a indenização por FURNAS e, sem o qual, o devedor ficaria completamente desonerado de pagamento.

Contudo, a indenização pleiteada só ocorreu em razão do ajuizamento de ação de conhecimento, após perícia judicial, de modo que o sucesso na ação não contou com a participação ou contribuição do recorrido/exequente.

Portanto, conclui-se que o título não é exigível, pois a efetiva conclusão dos serviços contratados era condição para a exigibilidade de 20% dos valores brutos recebidos pela FURNAS, conforme previsto na CLÁUSULA QUARTA do contrato executado.

Nesse cenário, a alegação de inexigibilidade do título executado pode ser conhecida na exceção de pré-executividade, tendo em vista que, além de se tratar de questão de ordem pública, independe de dilação probatória.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mencionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS E SINALAGMÁTICAS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo por abarcar a discussão de matérias exclusivamente de ordem pública, não precluíveis e cognoscíveis até mesmo de ofício. A nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão.
O instituto da exigibilidade do título impõe que a prestação não seja exigida enquanto pendente alguma situação da relação na qual as partes se obrigaram
. De modo que o crédito só é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição e nem sujeito a outras limitações. Não pode a exequente exigir judicialmente o adimplemento da parte executado, sem provar que tenha cumprido sua parte na avença, circunstância que, no caso específico, dadas as singularidades, torna inexigível o título executivo, com a extinção do processo executivo. Se acolhida a Exceção de Pré-executividade com a extinção da demanda executiva, os honorários de sucumbência são fixados em observância ao artigo 85, § 2o, do CPC.”
(TJ-MT 00006919120038110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA ARGUIR A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
– POSSIBILIDADE QUANDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE QUANDO OS BENS DADO EM GARANTIA POSSUEM VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS – INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SUPORTADO PELA PARTE VENCIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca da inexigibilidade do título executado
, seja em função da nulidade, da decadência, da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou porque o crédito já foi pago. Nos termos dos artigos 108, 287 e 289 do Código Civil, para que possua validade a cessão de crédito hipotecário cujos bens dado em garantia possuam valor superior a 30 (trinta) salários mínimos, se mostra necessário que a transferência se dê por meio de escritura pública, devendo ser averbada no registro imobiliário. Diante da ineficácia da cessão de crédito perante o réu, a ação de execução deve ser extinta com base artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em favor do patrono da parte vencedora, em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, devendo ser observados os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(TJ-MT - AI: 10100430620178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 04/04/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/04/2018)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução em curso na origem, nos termos do art. 803, I, do CPC c/c 917, inciso I, ambos do CPC.

Por consequência, condeno o excepto/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução atualizada, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos no Id. 232786166.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024